Tribunal: TJDFT
Processo: 0712645-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. QUALIFICADORA. INDÍCIOS SUFICIENTES. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso em Sentido Estrito no qual a Defesa requer o decote da qualificadora subjetiva do motivo fútil imputada, alegando, em síntese, que não há indícios mínimos à sua caracterização. 1.1 Conforme dispõe o art. 413, § 1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dubio pro societate. Dessa forma, somente é cabível o afastamento de qualificadora neste momento processual se manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos.
2. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.